Tribunal: STF
Processo: RE 101259
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONCEITO DE DIREITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I.O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO DA LUGAR AO REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E MATÉRIA DE FATO.
II.NÃO INTEGRA O DIREITO FEDERAL, PARA FIM DE GARANTIA DE VIGÊNCIA MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A LEGISLAÇÃO QUE, PERTINENTE A CAPITAL DA REPÚBLICA, CONFIGURE, POR SUA NATUREZA, DIREITO LOCAL.
III. SE A DíVIDA E DE VALOR, CABE A CORREÇÃO MONETÁRIA, SE REQUERIDA, MESMO EM RELAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR A LEI 6.899/81.